Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-81.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009373-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEVELLY MOREIRA BATISTA - CPF: 082.340.371-88 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO NEVES PRADO - CPF: 644.305.532-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1009373-81.2025.8.11.0001.

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: KEVELLY MOREIRA BATISTA
.

Data do Julgamento virtual:
12 A 14/08/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

PRELIMINAR –
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – REJEITADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE QUASE 34 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. Preliminar rejeitada.

2.

No caso dos autos,
o desembarque da recorrida em Cuiabá, estava previsto para ocorrer às 00h55, do dia 29.12.2024, no entanto, em razão da ocorrência de
overbooking
a recorrida foi impedida de embarcar no voo, assim como houve a necessidade de adquirir nova passagem aérea, chegando ao destino no dia 30.12.2024, às 10h40
, ou seja, com quase 34 (trinta e quatro) horas de atraso.

3.

Apesar de a recorrente sustentar que a recorrida não se apresentou em tempo hábil para efetuar o
check-in
, ela não apresentou provas nesse sentido, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

4.

Assim, o cancelamento/atraso do voo, sem o prévio aviso, e a chegada com 34 (trinta e quatro) horas de atraso, configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Com isso, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), para
R$ 8.000,00
(oito mil reais).

8.

A condenação de danos materiais deve ser mantida, pois a recorrida teve que despender novos valores com a compra de nova passagem, em razão da falha na prestação do serviço da recorrente.

9.

A incidência dos juros de mora se dá a partir da citação nos casos de relação contratual.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025